Tribunal: TJPA
Processo: 0000525-66.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000525-66.2017.8.14.0051

APELANTE: DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA - Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente.
– EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES –
NÃO ASSISTE RAZÃO – Visto que a falta de identificação do agente não exime a aplicação da majorante ante a existência de demais provas nos autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

DIOGO RODRIGO SANTOS CARVALHO
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Santarém.

Narra à denúncia que no dia 08 de novembro de 2016, por volta das 20h00min, na Travessa Rosa Passos, bairro Livramento, na Cidade de Santarém, o apelante com
animus furandi
e em unidade de desígnios com o adolescente Ralerson da Silva Vasconcelos (17 anos), valendo-se de uma arma tipo faca, ameaçou a vítima William Siqueira Silva Filho, dela subtraindo um aparelho celular Samsung Galaxy Win, cor preta, a quantia de R$ 10,00 (dez reais), documentos pessoais e do motociclo, bem como a motocicleta Honda NXR-150 Bros MIX ES, ano 2010, cor vermelha, placa NSX-3608, empreendendo fuga em seguida. Ademais, exsurge dos autos que o ofendido, no exercício da atividade clandestina de mototaxista, teve seus serviços acionados pelo apelante, na Av. Mendonça Furtado, próximo à Praça Três Patetas, o qual solicitou ser transportado até o bairro do Livramento, apontando a travessa Rosa Passos como a rota a ser seguida. Ao trafegarem ela referido travessa, o passageiro/recorrente pediu que a vítima dobrasse em um beco e parasse. Incontinenti, o menor Ralerson veio na direção do ofendido e ficou dando suporte à ação do denunciado que sacou uma faca e anunciou o assalto com os textuais; “perdeu, desce da moto, passa o celular e a carteira!”. Ao se apossarem do aparelho celular, dinheiro, documentos pessoais e motociclo pretendido, os agentes evadiram-se do local. Ocorre que, no dia 09/11/2016, o apelante enviou uma mensagem na rede social
Facebook
com os dizeres “boa madrugada” para a companheira da vítima, que por sua vez, reconheceu imediatamente a foto do interlocutor como sendo o mesmo que havia lhe assaltado, bem como, ao realizar uma busca nos amigos deste, na mesma rede social, identificou o menor Ralerson da Silva Vasconcelos como o seu comparsa. Reconhecido pela vítima e interrogado (fls. 16,21), o acusado utilizou seu direito constitucional de permanecer calado.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a exclusão da agravante referente ao concurso de agentes.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento provimento parcial do recurso, para que seja afastada a majorante do concurso de agentes, eis que as provas produzidas são frágeis para comprovar a participação de outro sujeito, conforme afirmado acima.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a exclusão da agravante referente ao concurso de agentes.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima William Siqueira Silva Filho em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que não conhecia o réu antes dos fatos, fez o reconhecimento do acusado uma semana após os fatos, pessoalmente; o assalto foi durante a noite; tava com o cabelo louro, tinha tatuagem e estava de cara limpa e estava de cara limpa; estava de mochila preta e camisa amarela;
tenho certeza que foi ele; ele me pegou ali na praça dos três patetas, e frente ao CEPROEN; aí deu com uma mão, eu pensei que era aluno, tava todo arrumadinho; e me levou até o livramento; aí pediu pra eu entrar num beco e já tinha um outro baixinho japonês;
o Diogo sacou logo uma faca branca, pediu pra eu descer da moto, eu entreguei o que eu tinha; em nenhum momento ele me agrediu, mas ficou o empo todo mostrando a faca pra mim; (...)
não identificou o ouro comparsa; tem certeza que é o Diogo; a tatuagem era do lado esquerdo; cobria braço;
( mídia – fls. 3 e 2, ID n° 628012).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Quanto à exclusão da majorante do concurso de agentes
,
NÃO MERECE PROSPERAR – Analisando os autos resta de forma clara e indubitável pelo depoimento da vítima que o apelante agiu juntamente com um terceiro, então embora não tenha sido identificado o terceiro, a vítima narra de forma coerente a participação de um corréu, inclusive que ambos saíram juntos.

Ademais, a identificação do segundo agente não é imprescindível, visto que as demais provas são o bastante para a aplicação da majorante, segue decisão deste Egrégio Tribunal:

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

1. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA, QUE RELATOU COM DETALHES A AÇÃO DELITIVA, RECONHECENDO, DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS, O APELANTE COMO SENDO UM DOS AUTORES DO CRIME DE ROUBO.

2. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, NORMALMENTE PRATICADO NA CLANDESTINIDADE, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR QUANTO À NECESSIDADE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO AGENTE, MÁXIME QUANDO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CARREADOS NOS AUTOS. PRECEDENTES.

3. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
:

1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS, POIS PARA A SUA CONFIGURAÇÃO, A IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE NÃO É IMPRESCINDÍVEL, BASTANDO QUE SUA COMPROVAÇÃO SEJA REALIZADA POR PROVA IDÔNEA, COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

3.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
:

1. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO NO TOCANTE À VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, QUE FORAM ANALISADAS DE MANEIRA FUNDAMENTADA, EM OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CF/1988.

2. DIANTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA, DE FORMA FUNDAMENTADA, DE UM DOS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL É POSSÍVEL PROCEDER A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, CONSOANTE PRECONIZA A SÚMULA Nº 23/2016, DESTE EG. TJ/PA.

3. ALÉM DISSO, NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO, A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE NÃO É ORIENTADA POR CRITÉRIOS MATEMÁTICOS RÍGIDOS, MAS SIM PELA REGRA DA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA E PELO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.

4. PENA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(Ap. Criminal n° 0804467-17.2022.8.14.0401, Relatora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, data do julgamento 29/11/2022, data do documento 07/12/2022).

Assim, não cabe a exclusão da majorante ao caso em questão.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2023